Tribunal: STF
Processo: ARE 1331087
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem quanto à pertinência da adoção das medidas de gestão impugnadas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.